Tribunal: TJES
Processo: 5002082-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002082-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: MRA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002082-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA:
MRA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra a r. decisão (evento 687445) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” contra si ajuizada por
MRA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI
,
deferiu a liminar requerida para determinar
“
à requerida (Banco Bradesco S/A) que proceda a retirada do gravame hipotecário da matrícula do imóvel a saber:
apartamento 1004, tore B, no Edifício do Condomínio Manhattan Residence, registrado na matrícula nº 45.827, livro 2 do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para hipótese de descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 30 (trinta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296 c/c 497 ambos do CPC (Súmula nº 410/STJ)”.

Em suas razões (evento 687444), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) a multa diária fixada pela não observância da ordem judicial não pode ensejar o enriquecimento sem justa causa da parte a quem favorece, devendo ser reduzida a patamar razoável e, ainda, limitada a um determinado patamar.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No evento 697771, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Em que pese devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (certidão exarada no evento 1074561).

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no evento 1076209, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 05 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002082-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA:
MRA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra a r. decisão (evento 687445) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” contra si ajuizada por
MRA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI
,
deferiu a liminar requerida para determinar
“
à requerida (Banco Bradesco S/A) que proceda a retirada do gravame hipotecário da matrícula do imóvel a saber:
apartamento 1004, tore B, no Edifício do Condomínio Manhattan Residence, registrado na matrícula nº 45.827, livro 2 do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para hipótese de descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 30 (trinta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296 c/c 497 ambos do CPC (Súmula nº 410/STJ)”.

Em suas razões (evento 687444), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) a multa diária fixada pela não observância da ordem judicial não pode ensejar o enriquecimento sem justa causa da parte a quem favorece, devendo ser reduzida a patamar razoável e, ainda, limitada a um determinado patamar.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No evento 697771, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Em que pese devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (certidão exarada no evento 1074561).

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por
MRA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada.

Sustenta a parte autora que é pessoa jurídica no ramo de locação e compra e venda de imóveis. Afirma que, em 20/12/2017, celebrou contrato de compra e venda com a empresa Villaggio Cachoeiro SPE 134 Empreendimento Imobiliário Ltda, cujo objeto é a unidade 1004, com três vagas de garagem no Edifício Manhattan Residence, tendo efetuado o pagamento da quantia de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) da seguinte forma:
(i)
sinal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
(ii)
uma parcela de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e
(iii)
quatro parcelas fixas e mensais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) cada.

Alega que foi expedido termo de quitação pela vendedora, contudo, no momento que foi providenciar a escritura definitiva do imóvel, verificou que se encontrava averbada na matrícula do imóvel uma hipoteca em favor do requerido/agravante.

Aduz que a hipoteca foi averbada em data posterior à data da quitação do contrato de compra e venda, bem como que enviou notificação extrajudicial ao réu que não se manifestou até a data do ajuizamento da ação.

Relata que a hipoteca averbada está impedindo a autora de proceder a transferência de propriedade do imóvel.

Por tais razões, requereu, liminarmente, ao juízo
a quo
, a determinação para que o requerido forneça o termo de liberação de hipoteca para cancelamento do gravame averbado na matrícula do citado imóvel, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa.

Após a requerente juntar aos autos, conforme determinação judicial, a certidão detalhada da matrícula do imóvel junto ao RGI, a MMª. Juíza
a quo,
por vislumbrar os requisitos previstos no art. 311 do CPC, deferiu a tutela de evidência, para determinar
“
à requerida (Banco Bradesco S/A) que proceda a retirada do gravame hipotecário da matrícula do imóvel a saber:
apartamento 1004, tore B, no Edifício do Condomínio Manhattan Residence, registrado na matrícula nº 45.827, livro 2 do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para hipótese de descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 30 (trinta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296 c/c 497 ambos do CPC (Súmula nº 410/STJ)”.

Foi, então, em face da mencionada decisão, que o ora recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após reanalisar os autos, mantenho a decisão que firmei por ocasião da apreciação da tutela recursal, isto é, que existe verossimilhança nas alegações deduzidas pela recorrida, havendo probabilidade do direito invocado, o que é suficiente para manter a decisão recorrida neste momento processual.

Com relação ao primeiro ponto, no qual o recorrente sustenta que ele não seria parte legítima para compor o polo passivo da demanda de origem, entendo que não merece prosperar.

Isto porque, além da referida tese se confundir com o próprio mérito da demanda, a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –,
deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ e deste E. Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

____________________________

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

_________________________

(...) 2.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva).
(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)

_____________________

(...) 2.
Segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.
Considerando que a apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa da apelante. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. (...) (TJES, Classe: Apelação, 014160380508, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Na hipótese vertente, em minuciosa análise da peça vestibular da ação de origem (evento 687459), verifico, ainda que em uma cognição sumária, que a parte recorrida, após quitar toda a dívida referente a compra de uma unidade imobiliária no Edifício Manhattan Residence, ao providenciar a escritura definitiva do imóvel, deparou-se com a averbação de um gravame (hipoteca) em favor do recorrente, após o termo de quitação do contrato de compra e venda, o que não teria sido liberado pelo recorrente mesmo após ser notificado extrajudicialmente.

Assim, diante da narrativa autoral de que houve recusa do requerido em liberar o gravame, constato, à luz da teoria da asserção,
prima facie
, a existência de interesse de agir da autora/agravada e da legitimidade
ad causam
do agente financeiro para figurar no polo passivo da ação.

Com relação a legalidade da imposição das
astreintes
na sistemática processual pátria, como se sabe, ela é inconteste. Inclusive, tal medida é reverenciada pelos operadores do Direito como mecanismo eficaz para assegurar a efetividade dos provimentos judiciais.

A propósito, oportuna a transcrição da preciosa lição doutrinária de Elpídio Donizete:

“
Com o intuito de desestimular o réu a descumprir a determinação judicial, tanto na decisão que concede a tutela antecipada, quando na sentença, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa (
astreintes
) diária ao devedor da obrigação, fixando-lhe prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 461, § 4º). A multa poderá ser fixada por tempo de atraso, de forma a coagir o devedor a adimplir a obrigação na sua especificidade
. Além da multa, não se descarta a aplicação das medidas de apoio, tais como busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva [...]”

(Curso Didático de Direito Processual Civil. Ed. LumenJuris, Rio de Janeiro, 13ª ed., 2010, p. 502).

No caso vertente, conforme a decisão objurgada, o valor arbitrado a título de multa

diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado, inicialmente, a 30 (trinta) dias, mostra-se, ao menos nesse primeiro momento, razoável e adequado para preservar a eficácia da medida acauteladora, mormente se considerarmos o grau do prejuízo causado pelo eventual descumprimento do ato judicial.

No que se refere ao pedido de redução da referida multa, considero válido ressaltar, ainda, que o objetivo primordial da fixação da
astreinte
não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta.

Nesse sentido, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).

Percebe-se, portanto, que a função inibitória inerente a essa forma coercitiva de cobrança indireta enseja duas conclusões fundamentais: a primeira, de que a fixação de seu valor não deve resultar em montante tão irrisório de que seja preferido pelo devedor o descumprimento da obrigação; e a segunda, de que tal instrumento não deve servir como forma de obtenção de riqueza para majorar significativamente o montante executado.

Dessas premissas é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente.

Assim, na hipótese vertente, entendo que o valor fixado na origem, como já dito, não é irrazoável e desproporcional ao caso concreto, ainda mais se levarmos em consideração o prejuízo à parte contrária, que necessita da liberação do gravame da hipoteca para a venda do imóvel para terceiros.

De toda sorte, a multa pode ser revista em momento posterior, caso verificado que o valor tenha exacerbado a pretensão cominatória,
ex vi
do art. art. 537, § 1º, CPC.

Portanto, a magistrada primeva agiu com acerto ao deferir a liminar que determinou ao recorrente que procedesse a retirada do gravame hipotecário da matrícula do imóvel descrito nos autos, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pela Magistrada
a quo
.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002082-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA:
MRA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIRADA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DA ASSERÇÃO -
ASTREINTES
– AFASTAMENTO E REDUÇÃO DO
QUANTUM
– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

2. De uma análise dos autos, denota-se que, ainda que em uma cognição embrionária, que a parte recorrida, após quitar toda a dívida referente a compra de uma unidade imobiliária no Edifício Manhattan Residence, ao providenciar a escritura definitiva do imóvel, deparou-se com a averbação de um gravame (hipoteca) em favor do recorrente, após o termo de quitação do contrato de compra e venda, o que não teria sido liberado pelo recorrente mesmo após ser notificado extrajudicialmente.

3. Assim, diante da narrativa autoral de que houve recusa do requerido em liberar o gravame, constato, à luz da teoria da asserção,
prima facie
, a existência de interesse de agir da autora/agravada e da legitimidade
ad causam
do agente financeiro para figurar no polo passivo da ação.

4. Como se sabe, a legalidade da imposição das
astreintes
na sistemática processual pátria é inconteste. Inclusive, tal medida é reverenciada pelos operadores do Direito como mecanismo eficaz para assegurar a efetividade dos provimentos judiciais.

5. O valor arbitrado a título de multa

diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado, inicialmente, a 30 (trinta) dias, mostra-se, ao menos nesse primeiro momento, razoável e adequado para preservar a eficácia da medida acauteladora, mormente se considerarmos o grau do prejuízo causado pelo eventual descumprimento do ato judicial.

6. Assim, na hipótese vertente, entendo que o valor fixado na origem, como já dito, não é irrazoável e desproporcional ao caso concreto, ainda mais se levarmos em consideração o prejuízo à parte contrária, que necessita da liberação do gravame da hipoteca para a venda do imóvel para terceiros.

7. De toda sorte, a multa pode ser revista em momento posterior, caso verificado que o valor tenha exacerbado a pretensão cominatória,
ex vi
do art. art. 537, § 1º, CPC.

8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.